Tribunal: CARF
Processo: 10825.720595/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL E RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. AUTUAÇÃO CONJUNTA. AUTONOMIA PROCESSUAL. RECURSOS INDEPENDENTES. TEMPESTIVIDADE. ANÁLISE INDIVIDUAL. CONHECIMENTO PARCIAL.
Em autuação fiscal que envolve sujeito passivo principal e responsáveis solidários, ainda que formalizada em auto de infração único, cada autuado possui legitimidade própria para o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo litisconsórcio necessário no processo administrativo fiscal. O recurso voluntário constitui ato processual personalíssimo, cujo prazo se conta individualmente a partir da ciência da decisão de primeira instância por cada sujeito passivo. A tempestividade deve ser aferida de forma individualizada, não aproveitando a um autuado o recurso tempestivo interposto por outro, nem contaminando a intempestividade de um o recurso regularmente apresentado por terceiro. O trânsito em julgado administrativo pode ocorrer de modo parcial, restrito aos autuados que não interpuserem recurso tempestivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA. ARTS. 124, I, E 135, II E III, DO CTN. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO COMO “LARANJA”. BENEFÍCIO ECONÔMICO. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO NO FATO GERADOR OU DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA FAZENDA.
A caracterização de pessoa física como interposta (“laranja”), utilizada para ocultação ou blindagem patrimonial, não autoriza, por si só, a imputação de responsabilidade tributária. No art. 124, I, do CTN, exige-se a comprovação de interesse jurídico comum e participação efetiva no fato gerador, sendo insuficiente o mero benefício econômico. No art. 135, II e III, do CTN, a responsabilidade é pessoal e subjetiva, condicionada à demonstração de ato ilícito qualificado, com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, bem como do nexo causal com o crédito tributário. Ausente a prova individualizada da conduta, é ilegítima a responsabilização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720595/2017-20
ACÓRDÃO
2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CILENE DOMITILA MARTINS POLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. SUJEITO
PASSIVO PRINCIPAL E RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. AUTUAÇÃO CONJUNTA.
AUTONOMIA PROCESSUAL. RECURSOS INDEPENDENTES. TEMPESTIVIDADE.
ANÁLISE INDIVIDUAL. CONHECIMENTO PARCIAL.
Em autuação fiscal que envolve sujeito passivo principal e responsáveis
solidários, ainda que formalizada em auto de infração único, cada autuado
possui legitimidade própria para o exercício do contraditório e da ampla
defesa, inexistindo litisconsórcio necessário no processo administrativo
fiscal. O recurso voluntário constitui ato processual personalíssimo, cujo
prazo se conta individualmente a partir da ciência da decisão de primeira
instância por cada sujeito passivo. A tempestividade deve ser aferida de
forma individualizada, não aproveitando a um autuado o recurso
tempestivo interposto por outro, nem contaminando a intempestividade
de um o recurso regularmente apresentado por terceiro. O trânsito em
julgado administrativo pode ocorrer de modo parcial, restrito aos autuados
que não interpuserem recurso tempestivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
PESSOA FÍSICA. ARTS. 124, I, E 135, II E III, DO CTN. ALEGAÇÃO DE
ATUAÇÃO COMO “LARANJA”. BENEFÍCIO ECONÔMICO. INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO NO FATO GERADOR OU DA
PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA FAZENDA.
A caracterização de pessoa física como interposta (“laranja”), utilizada para
ocultação ou blindagem patrimonial, não autoriza, por si só, a imputação
de responsabilidade tributária. No art. 124, I, do CTN, exige-se a
comprovação de interesse jurídico comum e participação efetiva no fato
gerador, sendo insuficiente o mero benefício econômico. No art. 135, II e
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
2
III, do CTN, a responsabilidade é pessoal e subjetiva, condicionada à
demonstração de ato ilícito qualificado, com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, bem como do nexo causal com
o crédito tributário. Ausente a prova individualizada da conduta, é ilegítima
a responsabilização.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i)conhecer do
recurso voluntário apresentado por Juliana Domitila Poli Figueiredo; e (ii) não conhecer dos
demais recursos, por intempestividade. Na parte conhecida, dar provimento para excluir do polo
passivo o responsável solidário Juliana Domitila Poli Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de
Mendonca (substituto[a] integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 16-80.494 - 11a
Turma da DRJ/SPO de 18 de outubro de 2017 que, por UNANIMIDADE, considerou
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 19/44)

Em 23/03/2017 foi lavrado auto de infração em face do Sujeito Passivo, ora
RECORRENTE, oriundo de procedimento fiscal iniciado em 14 de julho de 2014, com o objetivo de
verificar a regularidade das informações prestadas pela contribuinte e seu cônjuge, Pedro Luiz
Poli, relativas à atividade rural, variação patrimonial e sinais exteriores de riqueza, com base em
dispêndios e repasses de cartão de crédito. Observou-se, inicialmente, que Cilene Domitila
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
3
Martins Poli participa de empresas ligadas ao Grupo Itabom, conforme o Relatório Geral de
Solidariedade do Grupo, que embasa a ação.
Em 15 de setembro de 2014, o contribuinte atendeu parcialmente aos itens
solicitados no Termo de Início de Ação Fiscal (TIF), fornecendo informações sobre a composição de
dívidas e ônus reais, indicando a Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda como fonte de
disponibilidade. Apresentou, ainda, informações sobre duas propriedades rurais, Chácara Alacrice
e Sítio Palestra Itália, exploradas pelo casal, e Notas Fiscais de Produtor Rural (NFPR) referentes às
atividades ali desenvolvidas, como venda de eucalipto, criação de aves, venda de gado e milho. No
entanto, as declarações de ITR (2010-2013) indicavam a Realy Administradora de Bens Ltda como
contribuinte, e o casal não apresentou contratos de arrendamento ou comprovação de usufruto.
Em 18 de novembro de 2014, foi encaminhado o Termo de Intimação Fiscal no 2
(TIF02). Após prorrogação de prazo, em 06 de janeiro de 2015, foram apresentados
esclarecimentos e comprovantes. Sobre as propriedades, foram anexados Certificados de Cadastro
de Imóvel Rural (CCIR) e Certidões Negativas de Débitos (CND) em nome da Realy Administradora
de Bens Ltda, além das matrículas dos imóveis que demonstravam histórico de propriedade
complexo, com a Realy figurando como atual proprietária. O Sr. Pedro Luiz Poli possuía um CNPJ
de Produtor Rural para a Chácara Alacrice e constava como arrendatário para o Sítio Palestra
Itália, cujo proprietário era a Realy Administradora de Bens Ltda.
Em 10 de abril de 2015, após um novo pedido de prorrogação, o contribuinte
atendeu ao Termo de Intimação no 3 (TIF03), mas de forma limitada. Declarou a existência de
outra área explorada (matrícula 8685), com cópia desatualizada, e informou ter disponibilizado
apenas os extratos bancários que possuía. Quanto à comprovação do recebimento das NFPRs,
alegou que todos os comprovantes já haviam sido apresentados e que os recebimentos ocorreram
em espécie nas respectivas datas. Também indicou a celebração de contratos verbais e
apresentou Livros Caixa para as propriedades Sítio Palestra Itália e Chácara Alacrice. Contudo, a
fiscalização observou que os Livros Caixa não seguiam a legislação do Imposto de Renda para
atividade rural, com saldos sendo transferidos de um ano para o outro, o que é irregular.
A presente autuação fiscal, delimitada para os anos de 2011 a 2013, teve como
objeto as Notas Fiscais de Produtor Rural (NFPR) relativas à mão de obra utilizada na criação de
frangos para abate. A fiscalização concluiu que tais operações não dão direito ao benefício fiscal
da Atividade Rural, pois os contribuintes não comprovaram o exercício individualizado da
atividade em nome próprio. Provas como os registros de propriedade da Chácara Alacrice em
nome da Realy Administradora de Bens Ltda e a falta de contratos de parceria ou arrendamento
corroboraram essa conclusão. A análise dos lançamentos contábeis da Lajinha Agropecuária de
Itapuí Ltda, empresa do Grupo Itabom e principal protagonista, revelou que os pagamentos por
mão de obra na criação de frangos foram contabilizados como "Comissões de Integrados" e "Mão
de Obra Industrialização", e a fiscalização baseou-se nessas datas para a autuação, constatando
contradição com os "Livros Caixa" apresentados pelos contribuintes.
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
4
A fiscalização imputou a infração de classificação incorreta de receitas,
reclassificando os rendimentos provenientes da mão de obra para criação de aves de "atividade
rural" para "rendimentos recebidos de pessoas jurídicas". Dada a confusão patrimonial existente
entre a pessoa física e as empresas do Grupo Itabom, e a falta de comprovação das datas de
efetivo recebimento dos valores das NFPR, a autuação utilizou as datas de emissão e escrituração
dos documentos na contabilidade da Lajinha Agropecuária.
Os cônjuges, que declaram IRPF separadamente, serão autuados individualmente,
com os rendimentos de 2011 a 2013 sendo divididos. Como sanções, foi aplicada uma multa
qualificada de 150%, fundamentada na falta de comprovação da efetiva entrega dos produtos, na
ausência de contratos de parceria/arrendamento para os imóveis explorados e na evidente
confusão patrimonial. Adicionalmente, foi lavrada uma Representação Fiscal para Fins Penais, com
base nos artigos 1o e 2o da Lei 8137/90.
Por fim, as empresas Realy Administradora de Bens Ltda e Polifrigor S/A Industria e
Comércio de Alimentos, juntamente com Caio Martins Poli, Pedro Luiz Poli, Maria Domitila de Sá e
Juliana Domitila Poli Figueiredo, foram incluídas como responsáveis solidários pelos créditos
tributários, com fundamento nos artigos 124, inciso I, e 135 do Código Tributário Nacional (CTN),
devido ao interesse comum no fato gerador e à condição de administradores.
Relatório de solidariedade do Grupo Itabom (fls.613/647)
A fiscalização juntou aos autos documento intitulado "RELATÓRIO DE
SOLIDARIEDADE GERAL DO GRUPO ITABOM", que faz uma análise detalhada sobre as operações e
a estrutura do grupo econômico de fato, o GRUPO ITABOM, com foco na responsabilização
solidária por débitos tributários, como se demonstra a seguir.
O "Dono" Oculto e a Estrutura de Blindagem Patrimonial.
A figura central e o elo de ligação de todo o grupo é o senhor Pedro Luiz Poli (Sr.
Pedro). Ele é inequivocamente identificado como o "dono de fato" do Grupo Itabom, controlando
as operações "por meio de procurações que lhe foram outorgadas pelas pessoas físicas,
especialmente familiares, e jurídicas que representam 'de direito' o conglomerado econômico de
fato"). A razão para essa atuação oculta é que o Sr. Pedro responde por um processo de falência
anterior (da empresa Polidisel) e outras dívidas particulares, buscando evitar que seus bens
fossem arrecadados nestes procedimentos). Para isso, o grupo desenvolveu uma estratégia que
consistia em:
1. Utilização de "Testas-de-ferro" ou "Interpostas Pessoas": O Sr. Pedro
usava nomes de familiares (como sua filha Juliana Domitila Poli Figueiredo, sua sogra
Maria Domitila de Sá, seu tio Benedito Poli) e até colaboradores (como Eliza Fumiko
Yukui) para formalizar a constituição de empresas e alocar bens. O relatório é enfático ao
afirmar que essas pessoas "apenas cedem seus nomes e não possuem conhecimento e/ou
condições financeiras para administrar ou mesmo 'fundar' tais empresas"). Um exemplo
notável é a Sra. Maria Domitila de Sá, sogra do Sr. Pedro, que figurava como
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
5
administradora da Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda. A petição inicial de uma Ação
Cautelar chega a descrevê-la como alguém que "dedica-se à criação de cães (...) não
possuindo de maneira alguma capital para integralizar na sociedade e tão pouco
conhecimento para enveredar nesse complexo ramo de atividade".
2. Esvaziamento Patrimonial e Blindagem: Os bens mais valiosos do grupo,
como instalações industriais, imóveis e veículos, foram alocados em empresas patrimoniais
formalizadas em nome de familiares. A principal delas é a REALY ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA, onde se encontrava a "maioria dos bens do grupo". Essa tática visava
concentrar o patrimônio em uma única entidade, "blindado" para não ser alcançado pelas
obrigações tributárias das demais empresas operacionais). O documento aponta que os
imóveis da Realy eram frequentemente usados para garantir operações financeiras do
Grupo Itabom, com o próprio Sr. Pedro atuando como procurador nessas transações).
3. Circularidade Societária e Empresas "Inativas": O relatório descreve uma
"circularidade nas quotas societárias", como a empresa Lajinha sendo sócia da SOLCASA, e
a Sra. Maria Domitila aparecendo como sócia em ambas. Isso é apontado como "mais um
indício de planejamento tributário fraudulento, com a finalidade de dificultar a
identificação e a responsabilização do real administrador". Além disso, algumas empresas
patrimoniais, como a CLP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e a ITABOM
COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, declaravam-se inativas ou com informações zeradas por
anos, mesmo participando de alterações societárias importantes ou realizando vendas de
bens, o que caracteriza "omissão de receitas".
As Empresas do Grupo e seus Papéis
O Grupo Itabom é um conglomerado que atua na "integração de frangos, fabricação
e comercialização de produtos derivados de aves", exclusivamente para o mercado nacional (*Fl.
614*). A "marca ITABOM" é a interface com o consumidor, e sua operação se materializa pela
agregação de várias pessoas jurídicas interligadas (Fl. 634).
As empresas foram divididas em dois tipos principais:
1. Pessoas Jurídicas Operacionais Solidárias:
POLIFRIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS (CNPJ
56.478.357/0001-34): Inicialmente uma das principais fontes financeiras e responsável pelo
abate das aves. Assumiu as atividades da Lajinha após um conflito com Maria Domitila em
2015, tornando-se a principal empresa operacional (*Fl. 614*, *Fl. 617*, *Fl. 634*).
LAJINHA AGROPECUARIA DE ITAPUI LTDA (CNPJ 04.865.433/0001-60):
Responsável pela criação, engorda e distribuição das aves. Foi o foco da ação cautelar
inicial e tinha um passivo tributário significativo (cerca de 140 milhões em maio/2015) (*Fl.
613*, *Fl. 615*). Ficou "paralisada na condição de dissolução irregular" a partir de abril de
2015 (*Fl. 617*).
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
6
ALLFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ
07.450.197/0001-00): Juntamente com Polifrigor, mantinha a estrutura para o abate das
aves.
ITABOM COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 59.461.582/0001-56): Uma
das principais empresas operacionais, apesar de ter declarado inatividade e informações
zeradas em períodos anteriores.
2. Pessoas Jurídicas Patrimoniais Solidárias:
REALY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (CNPJ 07.062.964/0001-03):
Empresa-chave na estratégia de blindagem patrimonial, onde a maioria dos bens do grupo
foi alocada. Originalmente tinha empresas "offshore" e Maria Domitila de Sá como sócias,
depois tendo Juliana Domitila Poli Figueiredo e, posteriormente, o próprio Sr. Pedro Luiz
Poli como administrador e sócio.
SOLCASA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ 43.970.961/0001-
31): Outra empresa patrimonial, onde a "circularidade" de quotas societárias com a Lajinha
e Maria Domitila é destacada como "planejamento tributário fraudulento".
POLIPAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 12.700.327/0001-55): A análise
de seu "grafo de relacionamento" demonstra integração com o grupo, recebendo valores
significativos da Lajinha.
CLP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 13.787.448/0001-
49): Apesar de ter declarado inatividade em alguns anos, o Sr. Pedro Luiz Poli voltou a
participar da sociedade em 2015.
Pessoas Físicas Solidárias e Colaboradores
O relatório lista tanto "Pessoas Físicas Solidárias" quanto "Pessoas Físicas
Colaboradores", indicando diferentes níveis de envolvimento e responsabilização.
1. Pessoas Físicas Solidárias (envolvidas diretamente na administração ou
como sócios "de direito"):
PEDRO LUIZ POLI (CPF 762.888.628-00): O administrador de fato do grupo.
Sua responsabilização deriva de seu "comando único", sua atuação por procuração em
nome de terceiros e a ocultação de patrimônio.
MARIA DOMITILA DE SA (CPF 012.116.748-86): Sogra de Pedro Poli, atuou
como sócia e administradora "interposta pessoa" na Lajinha e na Solcasa. Sua "cisma" com
o Sr. Pedro, levando-a a cancelar procurações e certificados digitais, revelou o real controle
do Sr. Pedro.
JULIANA DOMITILA POLI FIGUEIREDO (CPF 339.820.758-82): Filha do Sr.
Pedro, sócia da Realy Administradora de Bens Ltda, onde a maioria dos bens do grupo
estava alocada. Recebeu empréstimos da Lajinha para capitalizar a Realy.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
7
CAIO MARTINS POLI (CPF 348.735.438-19): Também filho do Sr. Pedro, sócio
da Realy.
CILENE DOMITILA MARTINS POLI (CPF 023.117.828-00): Esposa do Sr. Pedro,
mãe de Caio, e sócia em empresas como Polifrigor e Itabom Comercial.
Pessoas Físicas Colaboradores:
São diversas pessoas que "emprestavam seus nomes para a criação de empresas",
"aparecem como sócias das empresas do grupo e que ao longo de tempo foram substituídas e os
bens que estavam em seus nomes foram carreados para a empresa Realy Administradora de Bens
Ltda". Embora não sejam classificadas como solidárias no mesmo nível das listadas acima, a
análise indica que eram peças no esquema.
Fundamentos para o Enquadramento da Responsabilidade Solidária
A Receita Federal estabelece a solidariedade com base em três pilares principais,
sustentados pelo Código Tributário Nacional (CTN):
1. Interesse Comum (Art. 124, I do CTN): O relatório conclui que existe um "grupo
de fato" denominado Itabom, com "objetivos e estruturas comuns e com intercomunicação
patrimonial" (Fl. 634, Fl. 642).
As pessoas jurídicas, embora formalmente independentes, realizavam "de
forma complementar, as situações configuradoras dos fatos geradores dos tributos
lançados/declarados" (Fl. 634).
Evidências:
Comando Único: O Sr. Pedro Luiz Poli centraliza a administração das
operações do grupo, atuando por procurações e sendo publicamente conhecido como o
"dono da Itabom" (Fl. 634-636).
Objetivos e Estruturas Comuns: As atividades das empresas são
complementares e utilizavam a mesma estrutura administrativa. Exemplos incluem as
embalagens dos produtos que mencionam tanto Polifrigor quanto Lajinha com o mesmo
endereço, e a "transferência" massiva de trabalhadores entre Polifrigor e Lajinha (Fl. 637-
639).
Intercomunicação Patrimonial: O patrimônio imobiliário do grupo, embora
"blindado" na Realy, "sempre esteve 'a trabalho' deste", servindo de garantia hipotecária
para empréstimos das empresas operacionais, muitas vezes com a atuação direta do Sr.
Pedro como procurador (Fl. 639). A capitalização da Realy com mútuos da Lajinha para a
filha do Sr. Pedro é um exemplo claro de circulação de recursos entre as empresas e
pessoas físicas para benefício do grupo (Fl. 640).
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
8
Portanto, conclui-se que todas essas pessoas (físicas e jurídicas) tinham um
"interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" (*Fl.
643*), ou seja, na atividade econômica que gerou os tributos não pagos.
2. Responsabilização Pessoal (Art. 135, II e III do CTN): Além do interesse comum, o
relatório indica que os "reais administradores, aliados aos sócios formais e aos procuradores",
cometeram "diversas infrações a leis" (*Fl. 644*).
O Art. 135 do CTN estabelece a responsabilidade pessoal por créditos
tributários resultantes de atos praticados com "excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos".
Enquadramento:
Inciso II (Mandatários): O Sr. Pedro Poli, por atuar ostensivamente como
procurador para gerir os interesses do grupo e de suas empresas, pode ser enquadrado
como mandatário que agiu com infração à lei ao sonegar tributos e ocultar patrimônio (Fl.
645).
Inciso III (Diretores, Gerentes ou Representantes): Os diretores, gerentes ou
representantes das pessoas jurídicas envolvidas que participaram das manobras de
ocultação de patrimônio, dissolução irregular de empresas, e utilização de "testas-de-ferro"
também podem ser responsabilizados pessoalmente, uma vez que suas ações representam
infração à lei (Fl. 645). A "dissolução irregular de pessoas jurídicas" é especificamente
citada, presumindo-se quando a empresa deixa de funcionar sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente,
conforme a Súmula 435 do STJ (Fl. 644).
Conclusão do Relatório
A existência do Grupo Itabom é "evidente", com o Sr. Pedro Luiz Poli como
administrador de fato, utilizando uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas para gerenciar
suas atividades e, ao mesmo tempo, evadir-se das obrigações tributárias. As práticas de "utilização
de interpostas pessoas", "esvaziamento patrimonial" e "dissolução irregular de pessoas jurídicas"
foram os expedientes usados para não pagar integralmente os tributos e afastar a
responsabilidade dos reais administradores (Fl. 643-644).
Em síntese, resta indubitavelmente demonstrada a responsabilidade solidária aos
membros do Grupo Itabom, com base na demonstração do interesse comum nas atividades
geradoras de tributos e na prática de atos em infração à lei que visavam ocultar o patrimônio e os
reais responsáveis pelos débitos fiscais.
Impugnações (fls 1436/1601)
Inconformado o Sujeito Passivo e os responsáveis solidários apresentaram
impugnações específicas nos termos que se segue:
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
9
Cilene Domitila Martins Poli, ora recorrente, argumenta, no mérito, que as
propriedades rurais questionadas possuíam plena capacidade produtiva e
instalações adequadas, cumprindo todos os requisitos legais para serem
consideradas rurais. Defende que a ausência de contratos formais de
arrendamento ou parceria é inaplicável, dada a natureza familiar do
relacionamento entre as partes, que se baseava em acordos verbais de produção
e compra e venda. Critica a inconsistência da fiscalização por ter excluído a
produção de gado da autuação, enquanto manteve a de aves, embora as
condições de produção e as pessoas envolvidas fossem as mesmas. Afirma que a
venda exclusiva à empresa Lajinha não descaracteriza o benefício rural, uma vez
que todos os cadastros, inscrições e emissão de notas fiscais foram observados, os
pagamentos foram contabilizados e a existência da produção não foi contestada.
Quanto à multa qualificada, sustenta que as razões não a justificam, pois não
houve embaraço à fiscalização, os contratos eram verbais em virtude do
relacionamento familiar, e o Relatório de Solidariedade do Grupo Itabom é
irrelevante para a acusação. Em seus pedidos, requer a declaração da decadência
para as competências de janeiro de 2011 a abril de 2012, a improcedência do auto
de infração no mérito, e a diminuição da multa para seu patamar comum.
As empresas Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda, Polifrigor S/A Indústria e
Comércio de Alimentos e Realy Administradora de Bens Ltda impugnam a
solidariedade. Elas argumentam que o imposto lançado se refere a uma pessoa
física, não havendo fundamento para relacionar uma pessoa jurídica,
especialmente se a pessoa física possui bens suficientes. Entendem que a multa
aplicada à Sra. Cilene Poli não pode ser solidária, seja pela responsabilidade
pessoal do causador (art. 137 do CTN), seja por não ser obrigação principal (art.
124, I, do CTN). Questionam o Termo de Sujeição Passiva Solidária, que as
responsabilizou unicamente por pertencerem ao Grupo Itabom, afirmando que o
"interesse comum" do art. 124, I do CTN não se resume a interesse econômico,
exigindo participação na realização do fato gerador. Alegam que não participaram
de qualquer ato que originou os rendimentos questionados e que nenhum
documento prova sua atuação determinante no suposto ilícito. Requerem a
exclusão da multa de sua responsabilidade e, no mérito, a anulação do Termo de
Sujeição Passiva Solidária.
Juliana Domitila Poli Figueiredo e Caio Martins Poli também contestam a
solidariedade. Eles sustentam que o imposto se refere a uma pessoa física (Sra.
Cilene), e não há base para responsabilizar solidariamente outras pessoas físicas
apenas por fazerem parte do quadro societário de empresa não relacionada aos
fatos, configurando uma desconsideração indevida da personalidade jurídica para
alcançar os sócios. Argumentam que a multa contra a Sra. Cilene não pode ser
solidária, tanto pela responsabilidade pessoal do art. 137 do CTN quanto por não
ser obrigação principal conforme o art. 124, I, do CTN. Discordam da sujeição
passiva solidária, cuja única justificativa seria a participação em quadro societário
de empresa não relacionada com a autuada. Reforçam que o "interesse comum"
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
10
do art. 124, I do CTN exige interesse no fato gerador do tributo, não meramente
econômico, e que não participaram de qualquer ato que deu origem aos
rendimentos questionados, sendo imprescindível a participação em atos que
reflitam o ilícito. Pedem a exclusão da multa de sua responsabilidade e, no mérito,
a anulação do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Pedro Luiz Poli, por sua vez, alinha-se aos argumentos da Sra. Cilene Poli sobre o
mérito e a multa qualificada, além de contestar sua responsabilidade por
infrações. Ele afirma que a multa aplicada à Sra. Cilene Poli não pode ser solidária,
invocando o art. 137 do CTN sobre responsabilidade pessoal e o art. 124, I do CTN
por não se tratar de obrigação principal. Na defesa da criação de aves, reitera a
aptidão e capacidade produtiva das propriedades rurais, a validade dos acordos
verbais familiares e a incoerência da fiscalização em aceitar a produção de gado e
não a de aves nas mesmas condições. Também argumenta que a venda exclusiva
à Lajinha não retira o benefício rural e que todos os requisitos legais foram
cumpridos. Em relação à multa qualificada, ele reforça que não houve embaraço,
os contratos eram verbais e o Relatório do Grupo Itabom é irrelevante. Seus
pedidos incluem a exclusão da multa de sua responsabilidade e, no mérito, a
anulação do Termo de Sujeição Passiva Solidária que o incluiu no polo passivo.
Acórdão 1a Instância (fls.1607/1526)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ATIVIDADE RURAL. RENDIMENTOS. DIRPF. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA.
A legislação tributária determina que as receitas da atividade rural, mesmo
quando o resultado for apurado na forma presumida, é passível de comprovação
por meio de documentos hábeis, sem a qual é cabível a tributação dos valores sob
a forma ordinária na declaração de ajuste anual.
PARCERIA RURAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A parceria agrícola e pecuária deve ser comprovada por contrato escrito
registrado em cartório de títulos e documentos.
SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE. INFRAÇÃO.
As pessoas físicas ou jurídicas cuja responsabilidade solidária foi caracterizada nos
termos do artigo 124, I do CTN responderão solidariamente pelo crédito
tributário, ou seja o tributo e a penalidade sobre ele incidente.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício no percentual de cento e cinqüenta por cento é aplicável nos
casos de evidente intuito de fraude.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
11
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário Recorrente (fls.1802/1816)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/12/2017, tendo
registrado ciência em 08/11/2017 (fl. 1801) com as alegações de defesa de Cilene Domitila
Martins Poli , RECORRENTE, Pedro Luiz Poli, CÔNJUGE, pelas empresas Lajinha Agropecuária de
Itapuí Ltda., Polifrigor S/A Indústria e Comércio de Alimentos, Realy Administradora de Bens Ltda,
bem como por Juliana Domitila Poli Figueiredo e Caio Martins Poli, em impugnação a um Auto de
Infração. Os argumentos se concentram na improcedência da autuação fiscal relativa à atividade
rural e na contestação da aplicação da multa qualificada e da responsabilidade solidária.
Cilene Domitila Martins Poli e Pedro Luiz Poli sustentam que as propriedades rurais
questionadas são plenamente aptas e cumprem todos os requisitos legais para o exercício da
atividade rural, conforme demonstram os documentos apresentados. Eles defendem a
legitimidade de acordos verbais de produção e compra e venda, devido ao relacionamento
familiar entre as partes envolvidas, o que tornaria inaplicáveis as alegações de ausência de
contrato de arrendamento ou parceria rural. Apontam uma inconsistência na autuação, visto que
os fiscais excluem os frutos da criação de gado, mas mantêm a autuação sobre a criação de aves,
mesmo que os locais de produção e as pessoas envolvidas sejam os mesmos. Ressaltam que a
venda exclusiva da produção de aves para a empresa Lajinha não desqualifica o benefício fiscal da
atividade rural, pois todos os cadastros, inscrições e emissões de notas fiscais foram devidamente
realizados e os pagamentos contabilizados.
No tocante à multa qualificada, Cilene e Pedro Poli argumentam que as razões
apresentadas pela fiscalização não justificam o agravamento. Não houve não atendimento à
intimação, uma vez que não foi lavrado Termo de Embaraço à Fiscalização. Reafirmam que os
contratos de parceria eram verbais em função da relação familiar. Ademais, consideram o
Relatório de Solidariedade do Grupo Itabom irrelevante para a acusação em questão, já que seus
elementos não se relacionam diretamente com os fatos imputados. Assim, pleiteiam que a multa
seja reduzida ao seu patamar comum.
As empresas Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda, Polifrigor S/A Indústria e
Comércio de Alimentos, e Realy Administradora de Bens Ltda., bem como Juliana Domitila Poli
Figueiredo e Caio Martins Poli, impugnam sua inclusão como responsáveis solidários. Elas alegam
que o imposto lançado se refere a uma pessoa física, e não há fundamento para responsabilizar
pessoas jurídicas ou outras pessoas físicas, especialmente quando o contribuinte principal possui
bens suficientes. Defendem que a multa aplicada contra Cilene Domitila Martins Poli não pode ser
solidária, pois se trata de responsabilidade pessoal (Art. 137 do CTN) e não de obrigação principal
(Art. 124, I do CTN).
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
12
Argumentam que a única justificativa para a responsabilização solidária é a
pertença ao Grupo Itabom ou a participação no quadro societário de empresa não relacionada
com a autuada. Contudo, o "interesse comum" previsto no Art. 124, I do CTN não se restringe a
interesse econômico; ele exige interesse na realização do fato gerador do tributo. Reafirmam que
não participaram de qualquer ato que deu origem aos rendimentos questionados e que nenhum
documento prova sua atuação ou interesse no suposto ilícito tributário, sendo imprescindível a
participação em atos que reflitam de fato o ilícito.
Em seus pedidos, Cilene Domitila Martins Poli requer a declaração da decadência
das competências de janeiro de 2011 a abril de 2012 e, no mérito, a improcedência do auto de
infração, com a diminuição da multa para seu patamar comum. As empresas Lajinha, Polifrigor e
Realy, assim como Juliana e Caio, solicitam a exclusão da multa de sua responsabilidade e, no
mérito, a anulação do Termo de Sujeição Passiva Solidária que os incluiu no polo passivo. Pedro
Luiz Poli, além de se alinhar aos argumentos de Cilene sobre o mérito e a multa, também pede a
exclusão da multa de sua responsabilidade e a anulação do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
À exceção da RESPONSÁVEL MARIA DOMITILIA DE SÁ, todos os demais solidários
apresentaram RECURSOS VOLUNTÁRIOS em peças distintas (fls. 1661/772 e 1823/1845) com as
mesmas alegações constantes nas IMPUGNAÇÕES e já mencionadas e que consiste na tese de
interesse comum.
Recurso Voluntário Juliana Domitila Poli Figueiredo (fls.1661/1684)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/12/2017 no qual
sustenta, primeiramente, que a notificação foi emitida em sua qualidade de responsável solidária,
mas o auto de infração se refere a um imposto de renda lançado contra uma pessoa física e não há
como responsabilizá-la solidariamente, visto que não faz parte do quadro societário de pessoa
jurídica estranha aos fatos narrados. É apontada uma desconsideração inversa da pessoa jurídica
que, ao responsabilizar empresas por um débito de pessoa física, é novamente desconsiderada
para atingir os sócios, o que a defesa classifica como excesso. Adicionalmente, ressalta a
impossibilidade de um dos envolvidos, Caio Martins Poli, ter interesse comum no fato gerador,
pois contava apenas com 10 anos de idade à época dos acontecimentos.
A argumentação jurídica centraliza-se na pessoalidade da responsabilidade por
infrações, conforme o Art. 137 do Código Tributário Nacional (CTN), que impede a transferência da
multa para a recorrente. Quanto à solidariedade prevista no Art. 124, inciso I, do CTN, a defesa
adverte que o "interesse comum" não se resume a um mero vínculo econômico ou a pertencer ao
mesmo grupo; exige-se um interesse jurídico na situação que deu origem ao fato gerador da
obrigação principal. A recorrente afirma que não praticou qualquer ato de administração ou
gerência em nome da empresa REALY que tenha contribuído para o suposto ilícito tributário de
IRPF da senhora Cilene Poli.
É enfaticamente defendido que a solidariedade não pode ser presumida. A
fiscalização, ao imputar a responsabilização, não demonstrou de forma irrefutável nos autos que a
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
13
recorrente contribuiu para o sucesso do ilícito por meio de seus atos e decisões. A defesa invoca o
Art. 9o do Decreto 70.235/72, que exige que o auto de infração seja instruído com provas
indispensáveis à comprovação do ilícito, e o Art. 333 do Código de Processo Civil, que atribui o
ônus da prova a quem acusa. A interpretação sistemática dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, em
conjunto com o Art. 1.016 do Código Civil, revela que o responsável solidário deve ter interesse
jurídico no fato gerador e, por sua conduta, ter dado causa ao fato imponível.
A recorrente conclui que não há lógica alguma ou elementos que justifiquem sua
responsabilização solidária, a qual considera uma imputação absurda. Frisa que as presunções e
apontamentos infundados não são suficientes para atribuir tal responsabilidade, e que a ausência
de provas do nexo causal entre sua atuação e a sonegação fiscal demonstra a improcedência da
acusação.
Diante do exposto, a recorrente formula os seguintes pedidos:
a) Preliminarmente, requer que a multa seja excluída de sua responsabilidade, dada
a sua natureza pessoal e a ausência de fundamento para a solidariedade.
b) No mérito deste recurso, solicita a anulação do Termo de Sujeição Passiva
Solidária, que a incluiu no polo passivo do processo administrativo na qualidade de responsável
solidária, por ser uma medida de justiça.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
É notório, que o lançamento, ainda que formalizado em um único auto de infração,
identifica de maneira autônoma cada sujeito passivo, seja na condição de contribuinte principal,
seja como responsável solidário. Tal circunstância não descaracteriza a individualidade jurídica de
cada autuado, tampouco transforma a relação processual em litisconsórcio necessário. Ao
contrário, cada sujeito indicado no lançamento possui legitimidade própria para o exercício do
contraditório e da ampla defesa, com autonomia para impugnar, recorrer ou permanecer inerte,
segundo sua conveniência e estratégia defensiva.
Nesse contexto, o recurso voluntário configura ato processual personalíssimo, cujo
prazo de interposição decorre da ciência da decisão de primeira instância e deve ser aferido em
relação a cada autuado, individualmente considerado. A apresentação de recursos independentes
não constitui mera faculdade, mas consequência direta da autonomia subjetiva de cada sujeito
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
14
passivo no processo administrativo fiscal. Assim, a tempestividade não pode ser aferida de forma
global ou unitária, sob pena de violação às garantias do devido processo legal administrativo.
Disso decorre que o recurso interposto tempestivamente por um dos autuados não
aproveita àquele que deixou de recorrer no prazo legal, assim como a intempestividade de um
recurso não contamina nem prejudica o conhecimento do recurso regularmente apresentado por
outro sujeito passivo. Cada recurso deve ter sua admissibilidade examinada separadamente, à luz
da data de ciência da decisão recorrida e do prazo legal aplicável.
Conclui-se, portanto, que, em autuações que envolvam sujeito passivo principal e
responsáveis solidários, a tempestividade do recurso voluntário deve ser analisada de forma
individualizada, pois cada autuado possui legitimidade, prazo e ônus processual próprios. O
trânsito em julgado administrativo pode ocorrer de maneira parcial, apenas em relação àqueles
que não interpuseram recurso tempestivo, prosseguindo o contencioso administrativo quanto aos
demais.
Desta feita, para avaliar a tempestividade recursal de cada autuado, faz-se
necessário comparar a data de ciência e do protocolo de cada peça recursal, tanto da
RECORRENTE quanto dos responsáveis solidários, o que se faz a seguir:
Recorrente
Condição
Sujeito
Passivo
Ciência
do
Acórdão DRJ
– fl.
Data
Protocolo
RV e fl.
Situação
Cilene Domitila Martins
Poli
Principal
08/11/2017 –
fl. 1649
12/12/2017
– fl.1819
INTEMPESTIVO
Lajinha Agropecuária de
Itapuí Ltda.
Solidário
(grupo
econômico)
10/11/2017 –
fl. 1651
15/12/2017
– fl. 1720
INTEMPESTIVO
Polifrigor S/A Indústria e
Comércio de Alimentos
Solidário
(grupo
econômico)
10/11/2017 –
fl. 1653
18/12/2017
– fl. 1822
INTEMPESTIVO
Realy Administradora de
Bens Ltda
Solidário
(grupo
econômico)
08/11/2017 -fl.
1647
15/12/2017
– fl.1691
INTEMPESTIVO
Juliana
Domitila
Poli
Figueiredo
Solidário (Sócios)
22/12/2017 –
edital fl. 1850
12/12/2017
– fl. 1660
TEMPESTIVO
Caio Martins Poli
Solidário (Sócios)
08/11/2017 –
fl. 1645
15/12/2017
– fl. 1771
INTEMPESTIVO
Pedro Luiz Poli
Solidário (cônjuge)
08/11/2017 –
fl. 1643
15/12/2017
– fl.1748
INTEMPESTIVO
Maria domitilia de sá
Solidário
22/12/2017 –
edital fl. 1851
Não
apresentou
DESERTO
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
15
Como visto na tabela acima, as ciências ocorreram nos dias 08/11/2017, quarta-
feira, 10/11/2017, sexta-feira, e 22/12/2017, sexta-feira. Contudo os RECURSOS VOLUNTÁRIOS
foram protocolizados nos dias 12/12/2017, 15/12/2017 e 18/12/2017, portanto, com exceção do
recurso DE JULIANA DOMITILA POLI FIGUEREDO, cuja ciência se deu em 22/12/2017, todos os
demais são intempestivos por terem decorrido mais de 30 dias entre a ciência do acórdão e o
protocolo recursal, sendo que não houve interposição de recurso voluntário por parte de MARIA
DOMITILIA DE SÁ.
Logo, conheço apenas o recurso voluntário da RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA JULIANA
DOMITILA POLI FIGUEREDO, por ser tempestivo e atender os demais requisitos de admissibilidade.

Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar se houve comprovação do interesse
jurídico na situação que deu origem ao fato gerador da obrigação principal por parte da Sra Juliana
Domitila Poli Figueiredo, ora RECORRENTE SOLIDÁRIA, uma vez que sua defesa é categórica ao
afirmar que não praticou qualquer ato de administração ou gerência em nome da empresa REALY,
e a fiscalização não juntou qualquer prova que permita concluir o inverso, e que a sua
responsabilização se deu pelo simples fato DE fazer parte do quadro societário de pessoa jurídica
estranha aos fatos aqui narrados, sendo que houve uma desconsideração reversa da pessoa
jurídica, uma vez que empresas estão sendo responsabilizadas por um suposto débito relativo a
uma pessoa física, que por sua vez estão sendo novamente desconsideradas para alcançar seus
sócios.
Quanto a esta responsabilização, assim dispõe o Acórdão recorrido (fls. 1621 e ss):
Com relação à responsabilidade solidária, o Relatório Fiscal (fl. 63) apresenta as
seguintes constatações:
21 - Diante da constatação que a empresa REALY ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA, CNPJ 07.062.964/0001-03. é a proprietária dos imóveis
declarados como explorados, a qual integra o que denominamos de GRUPO
ITABOM, considerando o relacionamento com a empresa Lajinha
Agropecuária de Itapuí Ltda, que é a principal destinatária dos produtos
vendidos pela pessoa física e ao mesmo tempo é fonte dos recursos
carreados para a constituição de empresa patrimonial, através de
empréstimos concedidos à pessoa física de JULIANA DOMITILA POLI
FIGUEIREDO, situação demonstrada no RELATÓRIO DE SOLIDARIEDADE
GERAL DO GRUPO ITABOM.
...
2.7 – Os bens (instalações industriais, imóveis, veículos), produtos das
atividades do Grupo, foram alocados, em nome de pessoas jurídicas as
quais foram formalizadas em nome dos familiares do Sr. Pedro,
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
16
especialmente da filha, JULIANA DOMITILA POLI FIGUEIREDO sócia da
pessoa jurídica REALY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, na qual
encontram-se a maioria dos bens do grupo.
....
9.3.2- Ao confrontarmos matriculas verificamos que os imóveis que
compõem o acervo da empresa REALY são originários de empresas do grupo
bem como os valores necessários para sua estruturação conforme
demonstrado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física da Sra.
Juliana Domitila Poli Figueiredo que, recebe os valores a título de mútuo da
empresa Lajinha no ano de 2010 e os utiliza para a capitalizar a empresa
Realy, conforme detalhe de DIRPF do ano de 2011.
....
Examinando-se as evidências constantes do processo, verifica-se que as pessoas
físicas e jurídicas agiram, no caso ora analisado, com consciência de grupo,
consubstanciando, naquelas circunstâncias, uma sociedade de fato, com
interesses comuns.
Observa-se a solidariedade entre as pessoas que compõem a sociedade de fato,
que, com consciência de grupo, têm interesse comum no negócio jurídico
realizado em benefício deles e compartilham, ao final, a vantagem proveniente da
renda evadida.
De fato, no caso em questão, as pessoas envolvidas têm interesse comum na
situação que constitui o fato gerador, nos termos do art. 124 do CTN,
encontrando-se vinculadas por uma evidente consciência de grupo, como
evidenciam os fatos apurados pela Fiscalização. Nesse sentido, todas se
beneficiaram do negócio simulado.
Desta forma, resta evidente o interesse comum na situação consubstanciada no
fato gerador (art. 124 do CTN), a justificar a relação de solidariedade.
Em reforço, ao revisitar o relatório de solidariedade do grupo Itabom (fls.
1620/1621), vemos que:
2.10.5- Em julho de 2014 e dezembro de 2015 ocorrem mais duas alterações
societárias onde o senhor Pedro Luiz Poli na primeira assume como administrador
e na segunda ele substitui a filha Sra. Juliana Domitila Poli Figueiredo, ocorre
também a admissão da empresa Itabom Comercial e Industrial Ltda como sócia,
observamos que esta alteração não se justifica do ponto de vista societário, visto
que a empresa Itabom, desde 2011 apresentou DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA JURÍDICA optando pelo Lucro Presumido e com informações
zeradas, informando inclusive, estar INATIVA, sendo assim, a presente alteração
encontra justificativa apenas na tentativa de preservação ou blindagem do nome
da sócia Juliana.
....
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
17
2.10.6 - Desde a sua constituição com aportes de capital oriundos da Lajinha
Agropecuária de Itapuí Ltda, através de empréstimos concedidos à sócia Juliana
Domitila Poli Figueiredo, conforme demonstrado na DIRPF da sócia Juliana (item
9.3.2 deste relatório) acima, a empresa também recebeu outros imóveis que
estavam em nome das pessoas físicas relacionados como COLABORADORES, ou
seja, pessoas que aparecem como sócias das empresas do grupo e que ao longo
de tempo foram substituídas e os bens que estavam em seus nomes foram
carreados para a empresa Realy Administradora de Bens Ltda.
2.10.7- A estratégia acima pode ser verificada na análise dos anexos ANEXO 04
RELAÇÃO DE MATRICULAS DOS IMÓVEIS REALY 11FEV1044 e ANEXO 04a
MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS REALY 11fev1822, observa-se ainda que é prática
comum a utilização destes imóveis para garantir operações financeiras das
empresas do GRUPO ITABOM, conforme exemplo abaixo:
....
9.3.2- Ao confrontarmos matriculas verificamos que os imóveis que compõem o
acervo da empresa REALY são originários de empresas do grupo bem como os
valores necessários para sua estruturação conforme demonstrado na Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física da Sra. Juliana Domitila Poli Figueiredo que,
recebe os valores a título de mútuo da empresa Lajinha no ano de 2010 e os
utiliza para a capitalizar a empresa Realy, conforme detalhe de DIRPF do ano de
2011.
Prossegue ainda, o mesmo relatório (fls. 644 e ss):
Sócios formais: pessoas cujos nomes compunham os quadros societários das
pessoas jurídicas do Grupo, sendo, ora, pessoas físicas, sem estofo patrimonial,
conhecidas por testas-de-ferro; pessoas sem conhecimento e capacidade
econômica para empreender que cediam seus nomes mantendo ocultos os reais
administradores, aparecendo no contrato social como sócios ou sócios
administradores.
Nestas condições, verificou-se que os reais administradores, aliados aos sócios
formais e aos procuradores, além de terem nítido interesse comum nas situações
que constituem os fatos geradores dos tributos lançados, ainda cometeram
diversas infrações a leis, restando evidente a existência de obrigações tributárias
solidárias e responsabilizações pessoais nos termos dos artigos 124, I e 135, II e III
do CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;”
(...)
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
18
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
II – os mandatários (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado..”
Assim, a responsabilidade solidária baseou-se no interesse comum, CONFORME
INTERPRETADO PELA FISCALIZAÇÃO, e na responsabilidade pessoal dos diretores, mandatários e
representantes das pessoas jurídicas envolvidas. Não se vislumbra nos autos a descrição de
qualquer conduta ou ato praticado diretamente pela RECORRENTE que seja apto a responsabilizá-
la nos termos dos artigos mencionados, ao contrário, o que se depreende das acusações
formuladas pela fiscalização é que a RECORRENTE era uma pessoa interposta, vulgarmente
denominada como “LARANJA”.
A possibilidade de imputação de responsabilidade tributária a pessoa física indicada
no lançamento como responsável solidário, sob o argumento de que teria atuado como interposta
pessoa (“laranja”), com o objetivo de ocultar ou blindar patrimônio, à luz dos arts. 124, I, e 135, II
e III, do Código Tributário Nacional exige comprovação objetiva por parte da Fazenda Pública.
Inicialmente, cumpre assentar que a qualificação fática de alguém como “laranja”
não constitui, por si só, categoria jurídica apta a deslocar ou flexibilizar os pressupostos legais da
responsabilidade tributária. Tal circunstância pode, quando muito, assumir relevância probatória,
desde que acompanhada da demonstração concreta dos requisitos exigidos pela norma de
regência.
No que se refere ao art. 124, I, do CTN, a solidariedade pressupõe interesse jurídico
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. Esse interesse não se
confunde com vantagem econômica indireta, posterior ou reflexa. Exige-se a comprovação de que
a pessoa física participou juridicamente da situação nuclear que deu origem ao fato gerador, ainda
que por meio de atos simulados ou interposição consciente. Assim, a mera constatação de que o
autuado figurava formalmente como titular de bens ou direitos, ou que auferiu benefício
patrimonial, não é suficiente para caracterizar a solidariedade, se ausente a prova de sua
participação no próprio fato tributável.
Por outro lado, o art. 135, II e III, do CTN estabelece hipótese de responsabilidade
pessoal e subjetiva, de natureza sancionatória, que exige a prática de ato com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Nessa seara, a utilização de interposta pessoa
pode configurar indício de ilicitude, mas não dispensa a comprovação da conduta individualizada
do agente, do dolo ou culpa qualificada e do nexo causal entre o ato praticado e a constituição do
crédito tributário. Não se admite presunção de responsabilidade fundada exclusivamente na
condição formal de sócio, administrador ou beneficiário aparente, nem tampouco no simples
inadimplemento da obrigação pela pessoa jurídica.
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
19
Portanto, ainda que se reconheça a existência de estrutura voltada à ocultação ou
blindagem patrimonial, a responsabilização tributária da pessoa física somente se legitima quando
demonstrado, de forma clara e objetiva, que sua atuação foi consciente, relevante e causalmente
vinculada ao fato gerador, nos termos do art. 124, I, ou que praticou ato ilícito específico apto a
atrair a incidência do art. 135, II ou III, do CTN. A ausência dessa prova implica vício material do
lançamento, por falta de pressuposto jurídico válido para a imputação da responsabilidade.
A jurisprudência dominante no CARF vai no sentido de, no caso da utilização de
pessoas interpostas, a responsabilização do Art. 135 do CTN, recai sempre sobre os sócios de fato:
Numero do processo: 13312.000587/2004-17
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Aug 15 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Oct 31 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/1999 a 31/12/1999, 31/03/2001 a 28/02/2002
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
CTN.
SÓCIO
DE
FATO-
ADMINISTRADOR. USO DE INTERPOSTA PESSOA NO QUADRO SOCIETÁRIO. ART.
135 CTN. A utilização de interpostas pessoas no quadro societário pelos sócios de
fato consiste em ilícito a atrair a responsabilidade tributária prevista no artigo 135
do CTN.
Numero da decisão: 9303-014.224
Numero do processo: 11634.720112/2018-88
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon May 05 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Mon Jun 02 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUINTE NÃO OPTANTE DO SIMPLES. LUCRO ARBITRADO DEVIDAMENTE. A
falta de apresentação pelo contribuinte dos livros e documentos de sua
escrituração autoriza o arbitramento do lucro pela autoridade fiscal. MULTA
QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO. Aplica-se a multa
qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando
verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude
ou conluio. MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
REDUÇÃO DA MULTA DE 150% PARA 100%. APLICAÇÃO DA LEI No 14.689/2023.
Comprovada a prática de fraude, aplica-se a multa qualificada. Contudo, a
alteração introduzida pela Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa
qualificada de 150% para 100%, impõe a aplicação da retroatividade benigna,
conforme o art. 106, II, c, do CTN. A nova penalidade, sendo mais favorável ao
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720595/2017-20
20
contribuinte, deve ser aplicada a atos ou fatos pretéritos. Assim, a multa
qualificada é mantida, porém reduzida de 150% para 100%, em observância à
legislação mais benéfica. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR DE
FATO. INTERPOSTAS PESSOAS. INTERESSE COMUM. Responde solidariamente com
o contribuinte a pessoa física, que sendo administradora de fato, exerce a gestão
empresarial mediante a interposição de sócios fictícios, posto que possui
interesse comum na situação que configura o fato gerador.
Numero da decisão: 1001-003.855
No caso em tela, o que se verifica é justamente o contrário, a RECORRENTE não era
administradora ou sócia de fato, embora tenha obtido benefício econômico, e sim foi utilizada
como INTERPOSTA PESSOA. Logo, resta imprescindível a comprovação da sua conduta nos fatos
imputados.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO por Juliana
Domitila Poli Figueiredo e não conheço os demais por intempestividade e, no mérito, DOU
provimento para excluir a solidariedade de Juliana Domitila Poli Figueiredo. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 1872
DF CARF MF
Original